Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-83.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703931-83.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEXANDRE SILVA MOREIRA, ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, FABIANO SABINO PEREIRA, FLAVIO FERREIRA DA SILVA, JOAO WESLLEY DE JESUS, LEONARDO GONCALVES DE MOURA, MARCELO MONTEIRO CARDOSO, MARCOS PERES RODRIGUES, RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS, RICARDO SILVA RABELO, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, VITOR GUILHERME LISBOA LIMA APELADO: FABIANO SABINO PEREIRA, FLAVIO FERREIRA DA SILVA, RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARCELO MONTEIRO CARDOSO, MARCOS PERES RODRIGUES, JOAO WESLLEY DE JESUS, RICARDO SILVA RABELO, ALEXANDRE SILVA MOREIRA, LEONARDO GONCALVES DE MOURA, ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, VITOR GUILHERME LISBOA LIMA, MARCELO PEREIRA DANTAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A advogada Michele da Silva Marinho Pinto (OAB/DF 55.562) apresentou a petição de ID 67640355, em que junta termo de revogação do mandato outorgado pelo apelante MARCELO PEREIRA DANTAS, além do que, por meio da petição de ID 67641060, em conjunto com o advogado Alcir Gomes Rodrigues (OAB/DF 57993), junta termo de revogação do mandato outorgado pelo apelante RICARDO SILVA RABELO. Considerando que as procurações outorgadas pelos apelantes não contemplam outros causídicos (IDs 32143477 e 32144398), e nos termos do que dispõem os artigos 261 e 263, do Código de Processo Penal, intimem-se, pessoalmente, os apelantes MARCELO PEREIRA DANTAS e RICARDO SILVA RABELO para que nomeiem novo advogado particular, no prazo de 10 dias. Findo o prazo sem a constituição de novos patronos, desde já designo a Defensoria Pública do DF para patrocínio da defesa dos réus, com a imediata remessa dos autos e adoção das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator